Tribunal: TJPA
Processo: 0059788-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059788-60.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TEREZINHA DA CONCEICAO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade.

2.

Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma.

3.

Dessa forma, não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da sentença guerreada.

4.

Apelo não conhecido. Decisão Unanime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER DO APELO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM em desfavor de TEREZINHA RAMOS DA CONCEICAO
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos dos embargos à execução ajuizada pelo Município de Belém, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução manejados pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas.

Honorários advocatícios pelo Município de Belém que fico em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I e § 6º do CPC.

Intimem-se as partes desta decisão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada com os termos da sentença, Município de Belém interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10530815), aduzindo que a sentença merece reforma, em razão da impossibilidade de deflagração de execução a partir de cópia simples, em razão da necessidade do original do título executivo.

A apelada apresentou
contrarrazões ao recurso

(ID Num. 10530819), pugnando pela manutenção da sentença.

A relatoria dos autos, coube por distribuição a juíza convocada Margui Gaspar Bittencourt que determinou a redistribuição do feito as turmas de direito público, conforme ID Num. 10536610.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10635994.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 10918301.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR "EX OFFICIO" - INÉPCIA RECURSAL

Analisando as razões recursais, entendo que as mesmas são ineptas.

O professor Arakem de Assis, em artigo denominado "Condições de Admissibilidade dos Recursos Cíveis", que integra a obra "Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis de Acordo com a Lei 9.756/98", coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier e Nelson Nery Jr., Editora R.T., 1ª edição, 2ª Tiragem, 1999, p. 43, leciona a respeito dos requisitos exigidos pelo art. 514, do CPC, afirmando que:

"De resto, o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores"

Nessa linha de entendimento:

"A regularidade formal é também requisito de admissibilidade dos recursos. Devem todos eles ser interpostos por petição perante o juízo a quo, acompanhada das razões do inconformismo e do pedido de nova decisão, sem o que o recurso não pode ser conhecido"(Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Jr, 6ª ed., p. 819).

Portanto, o recorrente deve apresentar os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os aos fundamentos da sentença numa lógica pertinente entre a sentença e o inconformismo.

No caso dos autos, verifico que o magistrado deixou de acolher a alegação suscitada pela Municipalidade de impossibilidade de manejo da execução lastreada em cópia simples, aduzindo que, o entendimento jurisprudencial dizia que a instrução da petição inicial de execução por título extrajudicial com cópia do título executivo não induz ao seu indeferimento, cabendo à parte executada alegar a falsidade ou inexatidão material do documento, e que tal feito não teria sido comprovado pela Fazenda Público, presumindo-se assim a legalidade do título, ocorre que, por ocasião do recurso, o autor usou dos mesmos argumentos da inicial, sem combater os argumentos narrados acima, isto é, simplesmente repetiu os argumentos e nada mais.

Deste modo, como o apelante não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva, nem, de modo algum, seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

E mais, julgados de nossas Cortes de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CONSTATAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso, quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na sentença recorrida em manifesta violação ao art. 932, III, do CPC. O exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para configuração da litigância de má-fé é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa (REsp 1.277.394/SC).” (TJMG - Apelação Cível 1.0106.14.003694-3/004, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 13/03/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023